Tribunal: TJMT
Processo: 0045413-42.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045413-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME GONCALO DE ARRUDA - CNPJ: 01.016.408/0001-14 (EMBARGANTE), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 081.112.941-15 (EMBARGADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO – PREENCHIMENTO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INADIMPLIDO – TÍTULO LÍQUIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

O provimento do recurso de apelação com a reforma integral da r. sentença traz como consequência lógica o afastamento da penalidade imposta no comando judicial, no tocante a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RED NO
APELO Nº
0045413-42.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
GUILHERME GONCALO DE ARRUDA

EMBARGADO:
JOEL RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

Embargos opostos
por
GUILHERME GONCALO DE ARRUDA
de acórdão que, a unanimidade, proveu o apelo interposto contra
JOEL RODRIGUES DE SOUZA
, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO – PREENCHIMENTO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INADIMPLIDO – TÍTULO LÍQUIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice para que se preencha nota promissória emitida em branco ou com omissões, desde que dentro dos limites do avençado, em respeito à boa-fé. Esse é o teor do enunciado da súmula 387 do STF.

Falta de prova de que a nota promissória foi dada apenas em caução e de que houve o pagamento da prestação de serviço pelo guia de turismo.”

Diz que o acórdão foi omisso em relação a condenação do autor/apelante, ora embargante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Requer ao final o provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos
por
GUILHERME GONCALO DE ARRUDA
de acórdão que, a unanimidade, proveu o apelo interposto contra
JOEL RODRIGUES DE SOUZA
, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO – PREENCHIMENTO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INADIMPLIDO – TÍTULO LÍQUIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice para que se preencha nota promissória emitida em branco ou com omissões, desde que dentro dos limites do avençado, em respeito à boa-fé. Esse é o teor do enunciado da súmula 387 do STF.

Falta de prova de que a nota promissória foi dada apenas em caução e de que houve o pagamento da prestação de serviço pelo guia de turismo.”

O recurso não prospera. No caso, constata-se que
o provimento do recurso de apelação para julgar improcedente os Embargos Monitórios, com a condenação do requerido/apelado, ora embargado, ao pagamento de R$15.000,00, valor da Nota Promissória (Id 94028982)
, traz como consequência,
o afastamento da penalidade imposta na sentença, no tocante a litigância de má-fé.

Assim, tem-se que o provimento do apelo com a reforma integral da r. sentença, torna insubsistente a multa.

Desse modo, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021